Tribunal: TCU
Processo: 030.807/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Marcos de Queiroz Ferreira a acórdão que rejeitara embargos anteriores, em TCE que tratou de irregularidades em convênio e na qual as contas do ora embargante foram julgadas irregulares, com condenação em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de tomada de contas especial que cuida, nesta fase, de embargos de declaração opostos por Marcos de Queiroz Ferreira ao Acórdão 10245/2021-TCU-Segunda Câmara , por mim relatado, mediante o qual esta Corte rejeitou embargos de declaração opostos pelo ora embargante e outros dois responsáveis ao Acórdão 6589/2020-TCU-Segunda Câmara , também de minha relatoria. Por meio dessa deliberação, o TCU negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6330/2018-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 924/2019-TCU-Segunda Câmara , ambos relatados pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em que este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora embargante, imputando-lhe débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração opostos por Marcos de Queiroz Ferreira para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 alertar Marcos de Queiroz Ferreira de que a interposição de novos recursos ou embargos meramente protelatórios implicará o seu não conhecimento e pode dar ensejo à aplicação da multa prevista no caput do art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, na forma do art. 298 do Regimento Interno do TCU, além de não suspender ou impedir o trânsito em julgado da condenação imposta ao ex-prefeito por meio do Acórdão 6330/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3 notificar o embargante e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.